Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704391-05.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BSB SOLUCAO EM CERTIFICACAO DIGITAL LTDA., ELIANA DE SOUSA LOIOLA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E S P A C H O Verifica-se que a apelante, após a interposição do recurso de apelação e a apresentação das respectivas razões recursais, promoveu a revogação do mandato anteriormente outorgado à sua advogada (ID 74039893). Dessa forma, intime-se pessoalmente a apelante, nos termos do art. 76 do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator